Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. RENDA SUPERIOR À MÉDIA BRASILEIRA. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. Logo, a suplicante não comprovou sua fragilidade financeira, não havendo que se falar em concessão da benesse processual.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.